Tribunal: STF
Processo: RE 1449851
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Interno interposto por SEQUOR AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO para (a) considerar válidas todas as obrigações tributárias decorrentes de fatos geradores que ocorreram até 15 de março de 2017, em conformidade com a modulação de efeitos decidida no RE 547.706-RG, Tema 69; e (b) distribuir proporcionalmente entre as partes os ônus de sucumbência.



    No Agravo, a agravante defende a impossibilidade de sucumbência proporcional, pois “não pode ser considerada sucumbente por interpretação atribuída pelo Egrégio TRF-4, sem ter realizado qualquer pedido neste sentido” (fl. 7, Doc. 210).



    Afirma que “se a modulação firmada no RE nº 574.706/PR atuou como causa externa e superveniente de perda parcial do objeto, não há que se falar em improcedência da ação no ponto (indébitos anteriores a 15.03.2017), muito menos em sucumbência da Agravante” (fl. 7, Doc. 210).



    Aduz que “ainda que se entenda que haveria sucumbência a ser atribuída à Agravante, esta seria mínima ou irrisória, o que justifica a responsabilização integral da União Federal pelos ônus da sucumbência” (fl. 7, Doc. 210).



    É o relatório. Decido. 



     



    Assiste razão à recorrente.



    O princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação, norteia a resposta para a questão colocada pela parte agravante. 



    O pedido inicial da parte autora, ora agravante, foi no sentido de que “seja julgada totalmente procedente a presente ação, confirmando a liminar requerida e para declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais PIS e COFINS, determinada pelo art. 1º e §1ª, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, por violação ao inc. I, do art. 195, art. 145, §1º, da CF/88 e o art. 110, do CTN, e 279, do RIR, nos termos do entendimento do STF, no julgamento do RE n. 574.706-PR (Tema 69), com efeitos retroativos (60 meses) tendo o recebimento desta ação como marco de suspensão do prazo prescricional para fins de futura e eventual repetição de indébito tributário (a ser cobrado após liquidação de sentença)” (fl. 13, Doc. 1).



    A respeito da matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 574.706, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, fixou a seguinte tese para o Tema 69 da repercussão geral: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”.



    Desse modo, verifica-se que a jurisprudência do STF conduz à procedência do pedido formulado na presente ação.



    Entretanto, opostos Embargos de Declaração nos autos do referido precedente paradigma, foram parcialmente acolhidos para o fim de conferir efeitos prospectivos à decisão, para que a tese firmada passasse a ser exigida a partir da data do julgamento de mérito (15/3/2017). 



    Veja-se a ementa do acórdão:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” -, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS”.



    Nesse contexto, no presente caso concreto, dei provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO para considerar válidas todas as obrigações tributárias decorrentes de fatos geradores que ocorreram até 15 de março de 2017, em conformidade com a modulação de efeitos decidida no RE 547.706-RG, Tema 69 da repercussão geral, e determinei a distribuição dos ônus de sucumbência proporcionalmente entre as partes.



    No entanto, tendo em vista que a modulação dos efeitos pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 574.706/PR, Tema 69 da Repercussão Geral, levou em conta aspectos extrajurídicos, especialmente associados às consequências práticas do precedente, não há como penalizar adicionalmente a parte cujo direito foi reconhecido, mas posteriormente modulado, impondo-lhe também o ônus por uma sucumbência, que apenas contingencialmente sofreu.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO, em parte, a decisão recorrida apenas para isentar a parte recorrente dos ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente